Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701417-23.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: D. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIENE CORREA DE FARIAS OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO BÁSICA REGULAR. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DE CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. AUTISMO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. DIREITO FUNDAMENTAL E DEVER DO ESTADO. 1. Nada obstante o dever do Estado de garantir educação infantil, a matrícula em rede pública depende da disponibilidade de vaga. E a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência. Todavia, são garantidas políticas inclusivas aos alunos diagnosticados com autismo, objetivando a maximização do seu aproveitamento escolar, de modo que a eles devem ser disponibilizadas matrículas previamente à dos demais alunos, sem prejuízo da realização da matrícula no período regulamentar, assim como garantidas a adaptação dos projetos pedagógicos pelas instituições de ensino, com fito da efetiva e ideal prestação do serviço educacional ao menor portador de deficiência. 2. No caso, diante de relatório médico com recomendação de menor mobilidade no trajeto entre escola e residência do menor autista, além da existência de instituição de ensino próxima, sobressai a necessidade de transferência para o colégio que permita maior participação familiar no processo educacional do estudante portador de deficiência, devendo o Poder Público promover as adaptações possíveis e necessárias para a integração do estudante. Afinal, a tomada de decisões em torno do acesso à educação leva em consideração uma reflexão sobre igualdade, justiça distributiva, bem comum e custo social dos direitos, de modo que a igualdade efetiva de bens jurídicos não pode legitimar, dada a diferença das condições sociais e econômicas de cada pessoa, desigualdades visíveis nos planos da vida social, tampouco obstar o exercício dos direitos e liberdades na mesma medida por todos. 3. Apelação conhecida e provida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 54, inciso III, e 208, inciso I, ambos da Lei 8.069/1990, bem como 3o, inciso IV, alínea ‘a’, e parágrafo único, da Lei 12.764/2012, ao argumento de que o acórdão vergastado, ao impor ao recorrente a incumbência de transferir e efetivar a matrícula do recorrido, portador de autismo, no Centro de Ensino Queima Lençol, teria privado este de atendimento educacional especializado, disponível na escola na qual se encontra atualmente matriculado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 6o, 205, 206, inciso I, 208, incisos I, III e V e 227, inciso II, todos da Constituição Federal, porquanto entende que o aresto vergastado teria imposto obrigação que transborda os limites da lei e da Carta Magna, tendo em vista que o recorrente já fornece ao recorrido todas as condições para atingir o seu potencial de desenvolvimento de aprendizado dentro das suas peculiaridades. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 54, inciso III, e 208, inciso I, ambos da Lei 8.069/1990, bem como 3o, inciso IV, alínea ‘a’, e parágrafo único, da Lei 12.764/2012, uma vez que a turma julgadora decidiu a controvérsia com base em lei local, o que obsta o trânsito do apelo, a teor da Súmula 280 do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020 e AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “Malgrado o menor tenha conseguido vaga em classe especial no Centro de Ensino Fundamental no 09 de Sobradinho, restou incontroverso nos autos que a instituição de ensino pretendida nos autos, Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol/ Escola Classe Lobeiral, é a mais próxima a residência do menor em relação àquela cuja matrícula fora ofertada, informação esta que o Distrito Federal não se desincumbiu do ônus probatório de afastar, nem trouxe dados que demonstrassem ser a distância entre as instituições uma variável irrelevante” (ID 26723359). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, 205, 206, inciso I, 208, incisos I, III e V e 227, inciso II, todos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. A uma, porque o STF firmou o entendimento de que “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional”, encontrando o recurso o veto do enunciado 280 do STF (ARE 1310769 AgR/SP, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 31/5/2021 e ARE 1343477/RJ, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, DJe 12/11/2021). E, a duas, na medida em que restou assentado no aresto combatido, porque “Verifica-se, no caso concreto, a necessidade de transferência do menor para instituição de ensino mais próxima de sua residência, diante da recomendação médica de menor mobilidade no trajeto escola/casa” (ID 3068888). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027